Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020695-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO - CPF: 062.184.171-40 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 777.857.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VITORIA MENDES SANTANA - CPF: 068.021.141-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BEZERRA CAMPOS - CPF: 062.353.681-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO E EXCESSO DE PRAZO

–
1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– TESE DE INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE JÁ APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE MANEJADO – INTERPOSTO RECURSO ORDINÁRIO PERANTE O C. STJ – RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO – IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA INÉDITA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
2. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO C. STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:

Tendo sido interposto, anteriormente ao
writ
e pelo mesmo causídico que o subscreve,
habeas corpus
em benefício do paciente, com esteio na mesma tese de inidoneidade da prisão preventiva que lhe fora imposta, o simples fato de o recurso ordinário interposto aguardar apreciação definitiva pelo c. STJ não justifica a reanálise da matéria; mormente quando se verifica,
in casu
, que o referido recurso já foi apreciado e desprovido pela Corte Superior, que reafirmou o entendimento desta c. Câmara Criminal ao manter a prisão preventiva do paciente, inexistindo fato novo ou prova inédita demonstrada pelo d. causídico capaz de ensejar a rediscussão da matéria, sob risco de ofensa à autoridade da coisa julgada.

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus; não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual se encontra encerrada, a atrair a incidência da
Súmula
n.
52
do c. Superior Tribunal de Justiça.

4.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegado.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020695-72.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANAÍTA

IMPETRANTE:

DR. LUCAS FERNANDO DE CÂNDIO AMARAL

PACIENTE:

MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n. 1000216-64.2023.8.11.0095 (PJe), em razão do cometimento, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que, já tendo sido manejado o
Habeas Corpus
n. 1000216-64.2023.8.11.0095 a favor do paciente, esta c. Câmara Criminal
denegou a ordem
, confirmando a
idoneidade do decreto segregatício
e a
imprescindibilidade da custódia
para o caso em apreço, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça houvesse
opinado
pela concessão de liberdade ao paciente, mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
.

Interposto recurso perante o c. Superior Tribunal de Justiça, argumenta o d. causídico que o feito se encontra
estagnado
perante a Corte Cidadã, a ensejar a apreciação do presente remédio heroico, uma vez que, na sua intelecção,
não há óbice à concessão de liberdade ao paciente
, que ostenta
condições pessoais favoráveis
, tendo sido preso na posse de
ínfima quantidade de entorpecente
.

Ademais, suscita também o impetrante a tese de
excesso de prazo
, com esteio não apenas na morosidade do trâmite do
recurso interposto perante o c. Superior Tribunal de Justiça
, mas também na demora para entrega do
laudo final
referente aos entorpecentes apreendidos; arguindo, nesse desiderato, que “
a celeridade processual nos casos de Réu preso não tem sido observada
”.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 181173688 ao ID 181177653.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 181307665), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 186590680.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, e, na extensão admitida, pela
denegação da ordem
(ID 190192679).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ

sem exame do mérito
,
por já ter sido a tese de
inidoneidade do decreto segregatício
apreciada por este eg. Sodalício Estadual nos autos do
Habeas Corpus
n.
1003089-31.2023.8.11.0000
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico,
pelo
mesmo causídico
que subscreve o
writ
e versando sobre idênticos fatos,
foi impetrado
em prol de

MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO
o
Habeas Corpus
n.
1003089-31.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
05/04/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1. QUESTIONAMENTOS ACERCA
DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2.
DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – APONTADO O MODUS OPERANDI DA MERCANCIA RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca dependência química prescinde de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do writ.

2.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida”.
— Destaquei.

Irresignado com o acórdão prolatado por esta eg. Corte Estadual, o d. causídico
recorreu
perante o c. Superior Tribunal de Justiça (RHC n.
179.297/MT
), vindo então a justificar a impetração do presente
writ
com esteio na arguição de que o processo se encontraria “
parado perante o STJ há mais de 3 (três) meses, sem qualquer movimentação
” (ID 181173687 - Pág. 2).

Em consulta aos autos do APFD n. 1000123-04.2023.8.11.0095 (Pje), todavia, constatei ter o c. Superior Tribunal de Justiça
negado provimento ao recurso ordinário interposto
, de maneira a
ratificar
, portanto, o r. acórdão exarado por esta eg. Corte mato-grossense (ID 128268105 — autos n. 1000123-04.2023.8.11.0095).

Por clareza, transcrevo a ementa do r. julgado:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NO CASO.
RECURSO DESPROVIDO
.”

(STJ — RHC n. 179.297/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2023, p. 21/08/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, diante não apenas do
trânsito em julgado
do acórdão exarado por esta c. Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
n. 1003089-31.2023.8.11.0000; mas de sua
ratificação
pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC n.
179.297/MT, estou convencido de que deve ser
reafirmado
,
in casu
, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal
, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
inidoneidade da prisão preventiva do paciente.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva do paciente
, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Afastada a tese concernente à
legalidade da

prisão preventiva do paciente
, por inidoneidade dos fundamentos ensejadores de sua decretação, comporta apreciação por esta eg. Corte, em caráter remanescente, a arguição de
excesso de prazo.

Nesse ponto, em apartada síntese, sustenta o d. causídico impetrante que o paciente se encontra privado de sua liberdade desde
10/02/2023
, suportando
demora excessiva
decorrente tanto do
atraso para entrega do laudo final referente ao entorpecente apreendido
, quanto do
trâmite moroso do recurso ordinário que fora interposto perante o c. STJ
.

Quanto a esse último ponto, cuida-se, como já exposto, de
questão superada
, uma vez que
sobreveio decisão final
nos autos do
RHC n. 179.297/MT, tendo o r.
decisum
, inclusive,
transitado em julgado
em
29/08/2023
, consoante se extrai do ID 128268105 – Pág. 11, nos autos do APFD n. 1000123-04.2023.8.11.0095.

De igual forma, quanto à aventada demora para entrega do
laudo definitivo
referente à perícia dos entorpecentes apreendidos, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1000216-64.2023.8.11.0095 (Pje) revela que
a instrução criminal se encerrou em 11/09/2023
.

Registro, adicionalmente, já terem sido ofertadas
alegações finais
tanto pelo i. representante do
parquet
quanto pela i. Defesa dos corréus
Cleiton Bezerra Campos
e
Juliana Vitória Mendes Santana
; encontrando-se, por derradeiro, o vindicado
laudo definitivo
no ID 112162440.

Nesse contexto, deve ser reconhecida, por conseguinte, a incidência da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Apenas por clareza, consigno que se cuida de Ação Penal em que se denunciaram três réus, assistidos por patronos distintos, tendo sido a denúncia ofertada em
13/03/2023
e recebida em
21/03/2023
, ao que se seguiu a citação dos acusados e a abertura de prazo para apresentação de defesa prévia; vindo a ser realizada
audiência de instrução e julgamento
em
05/07/2023
, com o posterior aporte aos autos de informações obtidas pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, vindo a ser declarado o
término da instrução criminal
em
11/09/2023
, com a consequente vista dos autos às partes para apresentação de memoriais.

À toda evidência, portanto, e especialmente considerando-se a gravidade das infrações apuradas nos autos de origem [tráfico de drogas e associação para o narcotráfico],
não se vislumbra qualquer excesso de prazo apto a corroborar as alegações do d. causídico impetrante
; sendo certo, por outro lado, que, ainda que assim não o fosse, o término da instrução criminal atrai impreterivelmente, nos termos já relatados, a incidência da
Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, uma vez que
não configurada qualquer flagrante ilegalidade a ser reconhecida e sanada por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
, estando o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
,

EXTINGO PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
firmada quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1003089-31.2023.8.11.0000 por esta c. Câmara Criminal; e, na extensão admitida,
DENEGO
o
pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023